Tribunal: TJMT
Processo: 1033000-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033000-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, fixando honorários advocatícios em R$ 27.000,00, distribuídos entre três processos judiciais distintos. O embargante alega nulidade por decisão
extra petita
, omissão na análise de cláusulas contratuais, condições suspensivas, termos de quitação, erro material quanto ao quantum arbitrado, entre outros fundamentos, requerendo a reforma do acórdão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegada decisão
extra petita
, concluindo que o pedido inicial limitava-se ao arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral.

5. Quanto à alegação de ausência de "
Recuperação Final
" e cláusulas suspensivas, o acórdão reconheceu expressamente essa ausência, assentando que tal fato não afasta o direito ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. Os termos de quitação apresentados foram considerados genéricos e insuficientes para afastar o direito à remuneração proporcional, sendo compatíveis com adiantamentos e não com a quitação final dos honorários.

7. A análise do contrato revelou sua natureza predominantemente de êxito, com cláusula que vinculava a remuneração ao benefício financeiro, sendo legítimo o arbitramento proporcional na hipótese de revogação imotivada do mandato.

8. A distribuição dos valores arbitrados foi devidamente fundamentada, observando os critérios legais e a complexidade de cada processo, não havendo erro material ou omissão no valor fixado.

9. A jurisprudência do STJ confirma o entendimento de que, em contratos de êxito rescindidos unilateralmente, é devido o arbitramento proporcional dos honorários para evitar enriquecimento sem causa.

10. O recurso revela apenas inconformismo com o julgamento anterior, sem apontar vícios aptos a ensejar a modificação do julgado, configurando uso indevido dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É legítimo o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em contratos de êxito rescindidos unilateralmente, ainda que não tenha havido a “recuperação final” prevista contratualmente.

3. A existência de cláusulas de adiantamento ou de remuneração por etapas não descaracteriza a natureza de êxito do contrato quando há cláusula expressa vinculando a remuneração ao benefício financeiro.

4. Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento de honorários quando não especificam os valores ou causas quitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; TJ/MT, ED 10147651820218110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, fixando os honorários advocatícios no total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$ 10.000,00 para o processo n. 0610774-64.2014.8.04.0001, R$ 15.000,00 para o processo n. 0623420-43.2013.8.04.0001 e R$ 2.000,00 para o processo n. 0611003-58.2013.8.04.0001, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora conforme fundamentação do acórdão (
vide
ID. 297042399).

Em suas razões recursais de ID. 299121355, o Banco Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
nulidade por decisão extra petita, alegando que o acórdão teria ultrapassado os limites do pedido inicial;
(ii)
omissão quanto à análise das condições suspensivas contratuais não implementadas, especificamente a ausência de "Recuperação Final" nos processos objeto da demanda;
(iii)
omissão e inadequada valoração dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral pagamento dos serviços prestados até a rescisão contratual;
(iv)
omissão quanto às cláusulas contratuais que estabeleciam diversas formas de remuneração, caracterizando contrato híbrido e não puramente de êxito;
(v)
contradição ao reconhecer simultaneamente a existência de contrato, previsões de pagamento e termo de quitação, mas ainda assim manter o arbitramento de honorários; e
(vi)
erro material quanto ao quantum arbitrado e ausência de fundamentação específica para os valores fixados.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para reformar o acórdão e
julgar improcedente o pedido inicial
, ou
subsidiariamente
, para
reduzir substancialmente o valor arbitrado
.

O recurso é tempestivo (ID. 299144854).

Em contrarrazões de ID. 300314377, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada, reiterando que se trata de matéria pacífica na jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto ao direito ao arbitramento de honorários em contratos de êxito rescindidos unilateralmente. Assim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionados à quitação dos honorários, análise das cláusulas contratuais e implementação das condições suspensivas.

De início, registro que
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA REJEITADA. ARBITRAMENTO POR AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR AJUSTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$ 15.000,00 a verba devida ao escritório pela atuação em três processos judiciais, interrompida em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco. O escritório requereu majoração do valor arbitrado; o banco alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por decisão extra petita e, no mérito, pugnou pela improcedência ou redução do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão extra petita;

(ii) verificar se é admissível o arbitramento judicial dos honorários na ausência de estipulação específica para hipótese de rescisão;

(iii) apurar se as cartas de quitação afastam o direito à verba honorária; e

(iv) ajustar o valor dos honorários conforme o trabalho comprovadamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por decisão extra petita deve ser rejeitada, pois a sentença limitou-se a decidir dentro dos limites do pedido inicial, interpretando coerentemente a causa de pedir e a pretensão deduzida.

4. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente pelo cliente, sem cláusula específica de remuneração para essa hipótese, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o art. 85, § 20, do CPC.

5. As cartas de quitação apresentadas não individualizam os processos ou valores quitados, sendo insuficientes para comprovar o pagamento integral dos honorários objeto da demanda.

6. O valor da verba honorária deve ser fixado por apreciação equitativa, observando grau de zelo, natureza, importância da causa, local de prestação e tempo dedicado, resultando no ajuste para R$ 27.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até o início de vigência da Lei nº 14.905/2024, quando passarão a incidir os índices legais atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que arbitra honorários advocatícios nos limites do pedido inicial não configura julgamento extra petita.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente sem cláusula específica sobre remuneração.

3. Cartas de quitação genéricas não afastam o direito do advogado a receber honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado.

4. O arbitramento deve observar os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, ajustando-se o valor à extensão e qualidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 20; CC, arts. 320, 389, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, j. 08/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 26/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, j. 25/06/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“I. NULIDADE – OCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA; II. 1. – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL; II.2. – OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS – TERMOS DE QUITAÇÃO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS; II.3. – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TERMOS CONTRATUAIS QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO; II.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO; II.5 - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO; II. 6. – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO; II.7 - ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO; II. 8. – ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS; e II.9 - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

Isso porque,
quanto à alegada decisão
extra petita
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, demonstrando que a pretensão inicial sempre foi o arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, em razão da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Em verdade, a sentença e o acórdão se limitaram a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir ali delimitada, não havendo julgamento além do que foi postulado.

Relativamente às condições suspensivas
, o acórdão reconheceu expressamente que não houve "
Recuperação Final
" nos processos objeto da demanda, mas corretamente concluiu que isso não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação do mandato por iniciativa do contratante autoriza o arbitramento proporcional, independentemente da implementação de condições suspensivas relacionadas ao êxito final.

No tocante aos termos de quitação
, o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada e concluiu, com base no art. 320 do Código Civil, que os termos são genéricos e não especificam os processos ou valores quitados, sendo insuficientes para comprovar o pagamento integral dos honorários objeto desta demanda. Ademais, conforme destacado no julgado, tais documentos se referem a verbas de adiantamento previstas contratualmente e não se confundem com os honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda.

Sobre a natureza do contrato
, o acórdão reconheceu se tratar de contrato essencialmente de êxito, com remuneração vinculada ao princípio do benefício financeiro, conforme cláusula 6.3 do instrumento.

Logo, o fato de existirem previsões de adiantamentos durante a prestação dos serviços não descaracteriza a natureza de êxito do contrato, sendo certo que tais valores eram abatidos quando do repasse da remuneração final.

Quanto ao
quantum
arbitrado
, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação dos honorários em R$ 27.000,00, distribuídos proporcionalmente conforme a complexidade e extensão do trabalho realizado em cada processo, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC e art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

Especificamente quanto ao caso concreto
, cumpre destacar que o acórdão analisou individualmente cada um dos 03 (três) processos objeto da demanda, distribuindo os honorários de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado: R$ 10.000,00 para a ação de busca e apreensão convertida em execução (processo n. 0610774-64.2014.8.04.0001), onde foram elaboradas cerca de 09 (nove) petições ao longo de mais de 05 (cinco) anos de atuação; R$ 15.000,00 para a execução de título extrajudicial (processo n. 0623420-43.2013.8.04.0001), onde foram realizados diversos atos processuais incluindo pesquisas patrimoniais e tentativas de penhora; e R$ 2.000,00 para a execução com atuação mais limitada (processo n. 0611003-58.2013.8.04.0001), onde foram elaboradas apenas 02 (duas) petições.

Sem razão, portanto, o Banco Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seus recursos de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroboram este entendimento, especificamente quanto ao direito ao arbitramento em contratos de êxito rescindidos unilateralmente:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG. Relator Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 23/10/2023, DJe: 25/10/2023; g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 19/06/2023, DJe: 21/06/2023; g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. Julgamento: 09/09/2019, DJe: 20/09/2019; g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.”
(TJ/MT. ED 10147651820218110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/08/2023, DJe: 24/08/2023; g.n.).

De mais a mais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, todas as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ. Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma. Julgamento: 19/09/2022, DJe: 21/09/2022; g.n.).

Especificamente quanto à
alegada contradição em reconhecer simultaneamente a existência de contrato e ainda assim arbitrar honorários
, cumpre esclarecer que a questão foi adequadamente enfrentada no julgado, que distinguiu as hipóteses de remuneração contratualmente previstas (distribuição, penhora, recuperação final, irrecuperabilidade e sucumbência) da lacuna existente para a hipótese específica de rescisão unilateral sem justa causa, enquadrando-se perfeitamente na situação de "
falta de estipulação ou de acordo
" prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Como expressamente destacado no acórdão:

“A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Relativamente à
suposta inadequação da via eleita
, o acórdão demonstrou cabalmente que a ação de arbitramento é o meio processual adequado justamente para as hipóteses em que não há estipulação ou acordo sobre a remuneração, conforme art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo a via correta para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seus recursos de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025